Tribunal: CARF
Processo: 10280.722513/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722513/2009-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.412 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
MARIA AUGUSTA GALON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência para que a unidade preparadora demonstre nos autos,
mediante juntada de documento comprobatório, como e quando se deu a extinção do valor a
pagar apurado na DITR/2004.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 62/65, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 51/57, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/05, lavrado em 14/09/2009, relativo ao exercício de
2004, com suposta ciência do RECORRENTE em 01/10/2009, conforme AR de fls. 33 e extrato
de fl. 31.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 133.746,81 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 03, em
síntese, a contribuinte não comprovou: a (i) Área de Reserva Legal – ARL; e (ii) o Valor da
Terra Nua – VTN declarado. O complemento da descrição aduz que a RECORRENTE, mesmo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722513/2009-76
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

tendo solicitado prorrogação de prazo, não apresentou nenhum documento à fiscalização,
informando apenas que estava fazendo o levantamento dos documentos.
Assim, a ARL declarada (5.287,0 ha) foi integralmente glosada de acordo com o
demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 04, o que provocou na consequente
alteração do grau de utilização de 100% para 0,0%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimada para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 10.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o
VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 52,40 por hectare. Deste
modo, o VTN foi ampliado de R$ 10.000,00 (R$ 1,89/ha) para R$ 277.038,00 (R$ 52,40/ha),
conforme tabela abaixo:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 34/35 em 29/10/2009,
acompanhada de documentos de fls. 36/47. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
Cientificada do lançamento, em 01/10/2009 (Extrato/Sucop de fls. 28), a interessada,
por meio do mesmo advogado e procurador (às fls. 33/34), protocolou sua impugnação,
em 29/10/2009, anexada às fls. 31/32, instruída com os documentos de fls. 35/36 e
37/44. Em síntese, alega e requer o seguinte:
• o referido imóvel foi objeto de compra e venda no ano de 1998, tendo como operador
da compra o seu falecido esposo;
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

• o ITERPA, no ano de 2000, ingressou com um pedido junto ao Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, requerendo o CANCELAMENTO da matrícula do imóvel, por entender
que havia irregularidades, quando da sua regularização fundiária;
• conforme ocorrência policial, datada de 27/11/2001, o referido imóvel foi objeto de
invasão por posseiros, que expulsaram os proprietários da terra; sendo que,
posteriormente o INCRA realizou o assentamento;
• para comprovar suas alegações, solicitou o desarquivamento dos autos do processo do
pedido de providências junto ao TJ do Estado do Pará, além de ter protocolado um
pedido de informações ao INCRA – PA, este último para comprovar a realização de
assentamento rural no imóvel em questão, estando aguardando o deferimento dos
pleitos;
• informa a cadeia dominial da “Fazenda Alto Cairary”, esclarecendo que são réus na
ação movida pelo INCRA em 2000, os antigos proprietários José Maurício Santos
Corrêa, José dos Santos e seu irmão Sebastião dos Santos;
• desde a interposição da ação de cancelamento dos registros de imóveis dessa fazenda,
movida pelo INCRA, não mais teve posse e/ou domínio do bem em questão;
• assim, não existe fato gerador dos créditos tributários em análise, evidenciando a
improcedência total dos lançamentos efetuados pela fiscalização, e
• por fim, demonstrada a improcedência da ação fiscal, requer o acolhimento da
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Finalizo o relatório, RESSALVANDO que as referências à numeração das folhas das
peças processuais, feitas no relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente
formalizados em papel, antes de sua conversão em meio digital, no qual as referidas
peças estão reproduzidas sob a forma de imagem.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 51/57):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (ITR)
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir
o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles. O registro imobiliário, enquanto
não alterado ou cancelado, continua ativo e produzindo todos os seus efeitos, inclusive
tributários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/04/2013,
conforme AR de fls. 60/61, apresentou o recurso voluntário de fls. 62/65 em 25/04/2013.
Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação acerca
de sua ilegitimidade passiva.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Em síntese, trata-se de cobrança de ITR referente ao exercício de 2004, com
suposta ciência da RECORRENTE acerca do lançamento em 01/10/2009.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Para tanto, conforme definição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ
quando do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos
recursos repetitivos), é imprescindível verificar se a contribuinte efetuou o pagamento do ITR
por ela apurado em DITR.
No presente caso, a Notificação de Lançamento e o Demonstrativo de Apuração
(fls. 02/04) atestam que a contribuinte apurou na DITR/2004 imposto a pagar de R$ 10,00.
Contudo, não há nos autos indicação de que tal pagamento foi efetivado pela contribuinte, nem a
sua respetiva data.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.412 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.722513/2009-76

Neste sentido, entendo necessário baixar o processo em diligência para verificar
se a contribuinte efetuou o pagamento do ITR por ela apurado, relativo ao exercício 2004, e a
data do referido pagamento (caso o mesmo tenha ocorrido).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para determinar que a unidade preparadora acoste aos autos a comprovação de
pagamento do valor de R$ 10,00 apurado pela contribuinte relativo ao ITR do exercício 2004,
conforme cópia da DITR às fls. 09/12, apontando também, se for o caso, a data em que ocorreu o
referido recolhimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital